Tribunal: STF
Processo: ARE 1377677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - CAPOTAMENTO DE VEÍCULO E DESPREENDIMENTO DA CARGA QUE LEVOU A MORTE DO MOTOCICLISTA - PROVA DA IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - DEVER DE CAUTELA NÃO RESPEITADO -PRELIMINAR IMPOSTA PELA EMPRESA RÉ AFATADA - PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCESSO- NULIDADE INCABÍVEL- DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PLEITO DE MAJORAÇÃO - CABÍVEL - PARA O VALOR DE R$ 50.000,00 - PENSÃO MENSAL DEVIDA - VALOR DA PENSÃO MENSAL MINORADO A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - NECESSIDADE DE INSERÇÃO DA BENEFICIADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA RÉ - SÚMULA 313 STJ - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 7.645,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT DO VALOR DOS DANOS - IMPROCEDENTE - AUTORA NÃO RECEBEU O VALOR DO SEGURO - RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA DE SEGURO - EMBRIAGUÊS DO PREPOSTO QUE NÃO AGRAVOU O RISCO DO OBJETO DO CONTRATO- DANOS MATERIAIS DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA PROPONENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE- RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, XXXVI e LIV; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “I - Quanto ao dano moral



    (...)



    No caso em espeque, não pairam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela autora, que se viu privada do convívio de seu genitor, que, de forma trágica e repentina veio a óbito decorrente do fatídico acidente, o que por si só traduz a dor, o sofrimento, o abalo psicológico pela qual tem passado.



    O dano moral in re ipsa, como é o vislumbrado neste caso, dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.



    Por sua natureza peculiar, afigura-se impossível a prova direta da dor e da aflição, tratando-se, pois de presunção absoluta. 



     



    (...)



    Considerando-se as peculiaridades fáticas e probatórias assentadas na instância ordinária, entendo que a indenização arbitrada na sentença merece ser majorada, atentando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em especial as condições financeiras do requerido, motivo porque reputo como justo o valor da indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ser valor que, ao mesmo tempo em que não gera qualquer enriquecimento ilícito à parte autora, serve ainda como punição para que oréu não venha a cometer novos ilícitos desta natureza, além de ser valor condizente com julgados de casos semelhantes desta corte de Justiça, senão vejamos:



    (...)



    II- Quanto à Constituição de Capital



    A constituição de capital é uma necessidade quando a sentença arbitra o pagamento de uma pensão mensal à parte, como foi feito no caso.



    Essa é a inteligência da súmula 313 do STJ e do artigo 533 do CPC, demonstrados a seguir:



    Súmula 313 STJ. Em ação de indenização, procedente o pedido é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado



    Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. 



    Porém, o §2º do artigo 533 do CPC também possibilita o juiz uma forma alternativa dessa garantia de pagamento da pensão, como podemos ver a seguir:



    Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.



    § 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.



    § 2º O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.



    § 3º Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Dessa forma, vejo como forma mais justa e devida a inserção do pagamento da pensão mensal à autora na folha de pagamento da empresa requerida, que é pessoa jurídica e tem condições de arcar com essa prestação mensal. 



    (...)



    III - Quanto ao valor da Pensão



    (...)



    Entendo que o valor fixado pela sentença de planície merece reforma no sentido de atender ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a jurisprudência entende que 1/3 do salário dos genitores mortos por acidente de trânsito era para o seu próprio sustento e gastos pessoais. Portanto, a pensão deverá ser arbitrada agora em 2/3 do valor do salário mínimo. Nesse sentido:



    (...)



    Assim sendo, merece retoque a sentença de piso no sentido de que o pensionamento mensal corresponderá a 2/3 do salário mínimo, o qual deverá ser pago até os 25 anos da Autora.



    IV - Do abatimento do valor receido a título de seguro DPVAT



    Quanto ao Seguro DPVAT, pretende a seguradora o seu abatimento, no entanto nada há nos autos que comprove o pagamento de valores a tal título, em favor da autora.



    (...)



    V - Quanto à responsabilidade da seguradora



    (...)



    O segurado (a empresa CVE) não sabia, de acordo com os autos, da situação de embriaguês do seu preposto no momento do acidente. Dessa forma, não restou provado que agravou intencionalmente o risco, mantendo o seu direito à garantia do seguro. Devendo, portanto, a empresa seguradora responder no limite dos valores da apólice, pela condenação em danos materiais, visto que o seguro não cobre danos morais, como já atestado pela sentença a quo.



    VI - Quanto à indenização por danos materiais



    A empresa de seguros requerida afirmou, por fim, que não houve prova do dano material alegado pela autora



    Porém, está claro nos autos a comprovação com documentos dos gastos com o serviço funeral e pela motocicleta perdida totalmente no sinistro, totalizando um valor de R$7.645,00 (sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), que deverá ser indenizado.“



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente